Tribunal: TJMT
Processo: 1069109-64.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069109-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILA RUTH DA SILVA ROSA - CPF: 421.942.451-20 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo para dar parcial provimento ao recurso. Embora o e. Relator não tenha reconhecido o direito da recorrente ao recebimento da gratificação pretendida sob a fundamentação de que não houve comprovação de que os cursos realizados tenham sido com prévia autorização da autoridade superior, entendo que os cursos realizados pela própria administração independem da autorização específica, de modo que reconheço o direito da parte recorrente ao recebimento da gratificação apenas em relação aos cursos realizados/ofertados pela própria Administração. Precedente: N.U 1001300-59.2023.8.11.0044. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 533/2008. CURSOS REALIZADOS PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. EXCLUSÃO DE CURSOS SEM VINCULAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E SEM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que reconheceu à servidora o direito à gratificação de curso prevista no art. 193, I, “d”, da Lei Municipal nº 024/1997, diante da comprovação de cursos de aperfeiçoamento compatíveis com o cargo e respeitado o limite legal.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a gratificação é aplicável aos profissionais da educação, se é necessária autorização formal da autoridade superior para cursos realizados, e se todos os cursos apresentados pela autora atendem aos requisitos legais.

III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal nº 533/2008 não revogou a Lei nº 024/1997, havendo compatibilidade entre os diplomas.
4. O art. 83 da Lei nº 533/2008 assegura a extensão da gratificação aos servidores da educação, desde que cumpridos os requisitos legais.
5. A ausência de autorização formal não invalida cursos ofertados pela própria Administração.
6. Devem ser excluídos os cursos “Tempo de Aprender” (30h) e “ABC – Alfabetização Baseada na Ciência” (180h), por não constar que foram ofertados pela Municipalidade ou autorizados por autoridade superior.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para excluir os cursos acima mencionados, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 é aplicável aos servidores da educação, em compatibilidade com a Lei nº 533/2008. 2. A exigência de autorização superior é dispensável quando se tratar de curso ofertado pela própria Administração. 3. Cursos não realizados pela Municipalidade e sem autorização formal não geram direito à gratificação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 024/1997, art. 193, I, “d”; Lei Municipal nº 533/2008, art. 83; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1033577-29.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 1001300-59.2023.8.11.0044, Segunda Turma Recursal, j. 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LEILA RUTH DA SILVA ROSA, determinando a implantação da gratificação de cursos no percentual de 32,41% sobre o vencimento da autora, bem como o pagamento das diferenças salariais desde a data da citação.

Cinge-se a controvérsia consiste em verificar se a servidora pública detém o direito ao pagamento de gratificação de curso previsto na Lei Municipal de Paranatinga Nº 024/1997.

Com efeito, o artigo 193 da mencionada lei estabelece que:

“Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei,
devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento
.

II - cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1º A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2º As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo”.

Por outro lado, embora os Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT sejam regidos pela Lei nº 533/2008, é certo que todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997) ficaram resguardados, desde que não sejam incompatíveis, nos termos do art. 83 Lei nº 533/2008 - “
Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)
”.

Assim, é necessário verificar a compatibilidade entre os regimes estatutários aplicáveis — especificamente, o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 024/1997) e o regime jurídico específico da Educação Básica (Lei nº 533/2008) — e da comprovação dos requisitos legais para concessão da vantagem funcional pleiteada.

A gratificação por curso, longe de conflitar com as normas específicas da educação, é plenamente compatível, configurando incentivo à qualificação funcional — valor este que orienta inclusive a administração pública em nível constitucional (art. 37, caput, da CF/88). A interpretação sistemática e teleológica reforça esse entendimento, na medida em que prestigia o desenvolvimento profissional do servidor, em consonância com os princípios da eficiência e valorização do serviço público.

Portanto, os benefícios que garante gratificação por curso não possui qualquer incompatibilidade Lei nº 533/2008, razão pela qual pode ser concedida desde que preenchido todos os requisitos.

Assim, para os cursos relacionados ao cargo são necessários que haja prévia autorização por autoridade superior, nos termos do art.193, I, d, da Lei Nº 024/1997.

No caso em análise, o art. 193, I, "d" da Lei Municipal nº 024/1997 é claro ao exigir que os cursos sejam "devidamente autorizados por autoridade superior" para fins de concessão da gratificação.

Compulsando os autos, não verifico a existência de qualquer documento que comprove a prévia autorização da autoridade superior para a realização dos cursos apresentados pela recorrida, requisito expressamente previsto na legislação municipal.

Embora a recorrida tenha apresentado certificados de conclusão de diversos cursos, totalizando 648,2 horas, não há nos autos comprovação de que tais cursos foram previamente autorizados pela autoridade superior, conforme exigido pela lei municipal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. CURSOS SEM AUTORIZADOS POR AUTORIDADE SUPERIOR. VERBA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDOPROVIDO.

1. Os Servidores Públicos do Município de Paranatinga possuem direito à Gratificação de Cursos, em percentuais que variam de 1 a 20% (art. 193 da Lei Municipal nº 24/1997). Precedentes da Turma Recursal.

Todavia, para cursos que não seja de segundo grau, universitário ou mestrado (art. 193, inciso I, aliena "d"), o servidor público sem há expressa autorização da autoridade superior, não tem direito à Gratificação de Curso.

2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé. Diante da expressa previsão legal, não há como concluir que o pedido de Gratificação de Curso, no Município de Paranatinga, caracteriza pretensão contra texto de lei, alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo para objetivo ilegal.

3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1033556-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CIRCUNSCRITA ÀS PARCELAS. ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em relação à gratificação por cursos realizados antes de 30/1/2018, e condenou o Município de Paranatinga ao pagamento de 6,15% de gratificação sobre o salário base, devido a partir de 30/1/2023. A parte recorrente busca o cômputo de todos os cursos realizados desde 2000, sob a alegação de que a prescrição deveria se limitar ao pagamento das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A irresignação recursal consiste em definir (i) a aplicação da prescrição quinquenal ao direito de reconhecimento de cursos para fins de gratificação; e (ii) a inclusão de outros cursos não considerados pela sentença para aumento do percentual de gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n.024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos profissionais da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 2/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 1/12/2023.

4. A prescrição quinquenal aplica-se ao direito de cobrar valores, mas não ao reconhecimento de cursos realizados, desde que estes atendam aos requisitos legais.

5
. A gratificação por cursos, prevista na Lei Municipal n. 024/1997 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), exige autorização da autoridade superior para inclusão de cursos diretamente relacionados ao cargo do servidor (art. 193).

6. Do total de 59 cursos apresentados pela parte recorrente, a partir de sua posse, 19 atendem aos critérios legais, somando 485 horas, o que resulta em um acréscimo de 24,25% no percentual de gratificação, limitado ao teto de 50% sobre o salário base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às prestações vencidas, não atingindo o reconhecimento de cursos para cálculo de gratificação.

2. O percentual de gratificação por cursos deve ser calculado com base na soma das horas dos cursos enquadrados nos critérios legais previstos na legislação local.

____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 4º; Lei Municipal n. 024/1997, art. 193; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19/2/2024; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 23/11/2023; TJ-MT, N.U 1001126-84.2022.8.11.0044, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29/1/2024.

(N.U 1001300-59.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Portanto, ainda que se considere aplicável o Estatuto dos Servidores aos profissionais da educação básica, a ausência de comprovação da prévia autorização da autoridade superior para a realização dos cursos impede a concessão da gratificação pleiteada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamado em face da sentença que julgou procedente o pedido da Reclamante para reconhecer o direito à gratificação de curso prevista no art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei Municipal nº 024/1997, com fundamento na comprovação da realização de cursos de aperfeiçoamento compatíveis com o cargo, autorizados por autoridade competente, e respeitado o limite legal de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-base.

Em sede recursal, o Município de Paranatinga alega: (i) inaplicabilidade da Lei Municipal nº 024/1997 aos profissionais da educação, regidos exclusivamente pela Lei Municipal nº 533/2008; (ii) ausência de autorização formal dos cursos por autoridade superior; (iii) ausência de requerimento administrativo; (iv) litigância de má-fé por parte da Reclamante.

A Reclamante apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando jurisprudência uniforme da Turma Recursal de Mato Grosso sobre a aplicabilidade da Lei nº 024/1997 aos servidores da educação, desde que não haja incompatibilidade com o Plano de Carreira.

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso do Município.

A jurisprudência consolidada da Turmas Recursais deste Estado é no sentido de que a gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 é aplicável aos servidores da educação básica, nos termos do art. 83 da Lei nº 533/2008, desde que respeitados os requisitos legais.

Nesse sentido:
“Os servidores da educação básica do Município de Paranatinga-MT fazem jus à gratificação de cursos prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal n.º 024/1997), desde que observados os requisitos estabelecidos na legislação vigente e não haja incompatibilidade com o Plano de Carreira da categoria.” (N.U 1033577-29.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17/03/2025)

Quanto ao argumento de que a Lei nº 533/2008 exclui os direitos previstos no Estatuto dos Servidores, é insubsistente. A referida lei dispõe sobre o plano de carreira e não revogou, de forma expressa ou tácita, os dispositivos do Estatuto, notadamente o art. 193 da Lei nº 024/1997.

Ademais, o próprio art. 83 da Lei nº 533/2008 garante a compatibilidade das normas estatutárias aos servidores da educação.

No que tange ao requisito consistente na autorização da autoridade superior, em que pese a autora não tenha trazido documento com autorização expressa de seu superior, entendo que em se tratando de curso realizado pela própria Municipalidade, tal autorização resta dispensada.

A respeito, cito o julgado (
N.U 1001300-59.2023.8.11.0044
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)
em que o e. Relator consignou que “
Dentro dos critérios acima observados, a parte recorrente não trouxe em nenhum dos casos uma autorização específica da autoridade superior, como determina a lei
; todavia, os cursos realizados pela própria Administração suprem tal ponto
.
”

Nessa esteira, entendo que dos cursos (id 293981443) realizados pela autora devem ser excluídos apenas o “TEMPO DE APRENDER”, com carga horário de 30 horas e o ABC – ALFABETIZAÇÃO BASEADA NA CIÊNCIA, com carga horária de 180 horas, porquanto não consta que foram ofertados/realizados pela Prefeitura de Paranatinga/Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tampouco consta autorização expressa da autoridade superior.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir os cursos “TEMPO DE APRENDER”, com carga horário de 30 horas e o “ABC – ALFABETIZAÇÃO BASEADA NA CIÊNCIA”, com carga horária de 180 horas, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação nas verbas sucumbenciais.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025